Tribunal: TJBA
Processo: 8017384-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8017384-84.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: LIZIANE SANTOS NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s): EDUARDA BASTOS SOUZA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o refaturamento de contas de água, mas indeferiu a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de valores considerados exorbitantes nas faturas de consumo de água, por si só, configura dano moral indenizável, mesmo sem a suspensão do serviço ou a negativação do nome do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição Federal.

4. Embora reconhecida a cobrança indevida, a ausência de interrupção no fornecimento de água ou de inscrição em cadastros de proteção ao crédito afasta a caracterização do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

5. A compensação por dano moral exige uma ofensa grave aos direitos da personalidade, como situação vexatória ou abalo psíquico duradouro, o que não ocorreu na hipótese, que se limitou a transtornos decorrentes da cobrança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso
de apelação

nº
8017384-84.2021.8.05.0001
, oriundo da comarca de
S
alvador,

em que figuram, como apelante,
LIZIANE SANTOS NASCIMENTO DA SILVA
, e apelada,

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanim
idade, em
CONHECER
e, no mérito
,
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
,

nos termos do voto condutor.